Tribunal: STF
Processo: HC 108416
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: Constitucional. Habeas Corpus. Julgamento célere – CF, art. 5º, inc. LXXVIII. Demora não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado.



    1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, preceitua que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.



    2. In casu, o writ foi impetrado no STJ em 27/10/2010 e está concluso com parecer ministerial desde 30/11/2010, há mais de dois anos, impondo-se, por isso, acolher o argumento da não razoabilidade pela demora.



    3. Ordem concedida para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o feito em mesa na primeira sessão após a comunicação desta decisão.